Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Processo : 0710869-72.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento do ato jurisdicional (id. 190375171 dos autos originários n. 0702977-03.2024.8.07.0004) que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão pretérita de indeferimento da tutela provisória de urgência para declarar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/02/2024 pelo réu agravado. Doravante, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 57282235). Assim, declaro a extinção do procedimento recursal, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator